Tribunal: STF
Processo: Rcl 82634
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 444.532/RS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por José Ernesto Pizzato Annoni e outros (a/s) contra acórdãos proferidos pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nº 1.505.696/RS, nº 1.505.700/RS, nº 1.505.733/RS e nº 1.522.030/RS, por meio dos quais teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 444.532/RS. 



    2. Os reclamantes narram que a presente controvérsia se refere à ação de desapropriação indireta do imóvel rural denominado Fazenda Sarandi-Annoni, cujo direito à indenização foi reconhecido por decisão do Supremo Tribunal Federal, transitada em julgado em 29/02/1984.



    3. Noticiam que a execução se iniciou em 16/12/1987, reconhecendo o Tribunal Federal de Recursos que os juros moratórios deveriam incidir sobre o valor da condenação a partir da data do trânsito em julgado da sentença, em fevereiro de 1984. Na primeira execução (processo nº 5000538-08.2019.4.04.7104/RS), a União e o Instituto da Colonização e Reforma Agrária (Incra) opuseram embargos à execução, por meio deles foi proferida a decisão no RE nº 444.532/RS, em 25/06/2007, à qual a Primeira Turma negou provimento ao agravo regimental da autarquia.



    4. Informam que paralelamente, e de forma autônoma, os reclamantes interpuseram — exclusivamente eles — Recurso Especial (REsp nº 52.297/RS) ao Superior Tribunal de Justiça, buscando a majoração de duas parcelas específicas da condenação: (a) restauração do percentual dos honorários advocatícios (de 10% para 20%) e (b) ampliação da base de cálculo dos juros compensatórios, de 60% para 100%. A segunda execução (processo nº 2001.71.04.002230-1) tem como título executivo a decisão do STJ no REsp nº 52.297/RS, que majorou os honorários advocatícios e ampliou a base de cálculo dos juros compensatórios.



    5. Afirmam que, na primeira execução, o Juiz de 1º Grau, em 16/02/2011, determinou a exclusão integral dos juros moratórios, calculados desde 1984. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao julgar os recursos interpostos pelos reclamantes e pelo Incra, reformou parcialmente a decisão, mas teria cometido equívoco ao aplicar a Medida Provisória nº 1.901-30, de 1999 (publicada em 27/09/1999), e a Lei nº 11.960, de 2009, alterando substancialmente o regime dos juros moratórios que havia sido definido pelo título executivo de 1987 e acobertado pela coisa julgada.



    6. Apontam que, em 2013, interpuseram os Recursos Especiais nº 1.505.696/RS, nº 1.505.700/RS e nº 1.505.733/RS, enquanto a União e o Incra interpuseram o Resp nº 1.522.030/RS. O STJ deu parcial provimento ao recurso dos ora beneficiários para fixar o dies a quo dos juros moratórios em 08/08/2000, data de trânsito em julgado da decisão de liquidação, bem como para afirmar a incidência do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, com a redação dada pela Medida Provisória nº 1.901-30, de 1999, para o cálculo dos juros moratórios.



    7. Informam ter havido a interposição de agravo regimental com a finalidade de corrigir o erro material consistente na confusão entre as duas execuções, ao qual foi negado provimento. Esclarecem que são “contra estes pronunciamentos francamente teratológicos do Superior Tribunal de Justiça, que mantiveram dies a quo dos juros moratórios, em momento único, na data de trânsito em julgado do decisum proferido em liquidação (referente à segunda execução, que nada tem a ver com a rubrica dos juros moratórios), bem como a incidência do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 (mediante a aplicação da Medida Provisória nº 1.901-30/99), alterando o regime de juros moratórios acobertado pela coisa julgada e já protegido por decisão deste Supremo Tribunal Federal por ocasião do Recurso Extraordinário 444.532/RS (doc. 19), que se insurgem os Reclamantes pela via da presente Reclamação Constitucional, tudo no sentido de se preservar a autoridade do julgado desta Egrégia Corte” (e-doc. 1, p. 14).



    8. Alegam que “a decisão deste Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 444.532/RS, embora não tenha se debruçado especificamente sobre a Medida Provisória nº 1.901-30/1999 – mas sim sobre sua antecessora, a Medida Provisória nº 1.577/97, que tratava de juros compensatórios –, estabeleceu um precedente claro e inequívoco no âmbito da mesma relação jurídica processual (primeira execução ajuizada e que contemplava os valores principais da indenização e os juros moratórios a partir de fevereiro de 1984 relativamente à desapropriação da Fazenda Sarandi-Annoni) acerca da impossibilidade de aplicação retroativa de medida provisória para alterar título executivo judicial já consolidado, sob pena de ofensa à coisa julgada. A insistência do INCRA em tal prática foi, inclusive, apenada com multa por litigância de má-fé” (e-doc. 1, p. 15).



    9. Defendem que “a ratio decidendi desta decisão do Supremo Tribunal Federal é inequívoca: a impossibilidade de se aplicar legislação superveniente, especialmente Medida Provisória, para modificar os termos de um título executivo judicial já acobertado pela coisa julgada, sob pena de se eternizar a lide e de se vulnerar a segurança jurídica” (e-doc. 1, p. 19).



    10. Concluem que, “não obstante o objeto direto da discussão no âmbito do Recurso Extraordinário nº 444.532/RS fossem os juros compensatórios e a Medida Provisória nº 1.577/97, o princípio subjacente – a imutabilidade da coisa julgada frente a alterações legislativas posteriores – é plenamente aplicável à discussão sobre os juros moratórios e a MP nº 1.901-30/1999” (e-doc. 1, p. 19).



    11. Requerem a concessão de medida liminar para “suspensão imediata dos efeitos dos acórdãos proferidos pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nºs 1.505.696/RS, 1.505.700/RS, 1.505.733/RS e 1.522.030/RS, no que tange à aplicação do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 e conseguinte subversão do regime de juros moratórios estabelecido no título executivo da primeira execução (Processo nº 97.12.02694-9, atualmente nº 5000538- 08.2019.4.04.7104/RS), até o julgamento final da presente Reclamação” (e-doc. 1, p. 36).



    12. No mérito, pedem a procedência do pedido para “cassar os vv. Acórdãos emanados da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nºs 1.505.696/RS, 1.505.700/RS, 1.505.733/RS e 1.522.030/RS, na parte em que determinaram a aplicação da Medida Provisória nº 1.901-30/99 que alterou o 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 e o regime de juros moratórios fixado no título executivo judicial da primeira execução (Processo nº 97.12.02694-9, atualmente nº 5000538-08.2019.4.04.7104/RS)”.



    É o relatório.



    Decido.



    13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A da CRFB). 



    14. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 



    15. No caso presente, alega-se inobservância à decisão proferida pela Primeira Turma desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 444.532-AgR/RS, cujo acórdão foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS - INVIABILIDADE. O recurso extraordinário não é meio próprio a chegar à interpretação de normas estritamente legais. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido argüida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. 



    AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    (RE nº 444.532-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 25/06/2007, p. 24/08/2007).



    16. Cuidou-se, na ocasião, de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em face de acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região, nos autos de ação de desapropriação (Processo nº 199904010455652), na qual os reclamantes figuravam como parte. A autarquia objetivava a análise da questão atinente à justa indenização e à incidência dos juros compensatórios sob o enfoque constitucional, apontando violação aos arts. 1º, inc. IV, 3º, incs. II, III e IV, 5º, inc. XXIV, e 184 da Constituição da República. Sustentava-se, ainda, que a manutenção dos juros compensatórios fixados na decisão então recorrida, implicaria em afronta ao princípio da legalidade, já que quando do ajuizamento da ação originária ainda não se encontrava em vigor a Medida Provisória nº 1.577 de 1997.



    17. O então Relator, Ministro Marco Aurélio, negou seguimento ao recurso por ter o acórdão recorrido se limitado à interpretação de normas infraconstitucionais, reconhecendo, ainda, a ausência de prequestionamento da matéria. A decisão monocrática foi mantida pelo Órgão Colegiado, conforme se verifica da ementa acima transcrita. Do voto proferido por Sua Excelência, na oportunidade, transcrevo os seguintes trechos, para que não restem dúvidas quanto aos limites da decisão, ora apontada como paradigma:



    “Em primeiro lugar, tem como razão viabilizar o cotejo indispensável a que se conclua pelo enquadramento do extraordinário em um dos permissivos constitucionais que lhe são próprios. Então, há de restar configurado mediante debate e decisão prévios do tema jurígeno versado nas razões do recurso. Em reiterados pronunciamentos, o Supremo concluiu não aceitar-se o instituto na forma implícita, quando a admissibilidade do extraordinário ficaria ao sabor da capacidade intuitiva dos integrantes do órgão que viesse a julgá-lo.



    No caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região nada decidiu presente tema constitucional, a não ser no que assentou a impossibilidade de mudança de parâmetros do título executivo judicial. Adentrou, é certo, a questão dos juros, mas o fez consideradas normas estritamente legais, mencionando o Verbete nº 12 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios”. Aliás, a óptica, em vez de conflitar com o princípio da justa indenização, homenageia-o. A esta altura, pretende o agravante que se aprecie a matéria sob o ângulo de medida provisória superveniente.



    Este agravo somente projeta, ainda mais, o término de ação ajuizada de há muito, cabendo ressaltar que o processo revela embargos à execução protocolados em 1º de dezembro de 1997. Desprovejo o regimental e imponho ao agravante, ante o caráter protelatório, a multa de cinco por cento sobre o valor da causa devidamente corrigido.”



    18. Defendem os reclamantes, em suma, que a afronta ao referenciado paradigma, pelo Superior Tribunal de Justiça, estaria consubstanciada na aplicação retroativa da Medida Provisória nº 1.901- 30/1999 para alterar o regime de juros moratórios definido em título executivo judicial transitado em julgado em 1987. Os atos apontados como reclamados, foram proferidos nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 1, 33, 63, 92):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FASE DE EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso especial do INCRA e da União, bem como dos expropriados, em desapropriação indireta envolvendo o imóvel Fazenda Sarandi-Annoni, em fase de execução de sentença. A decisão recorrida fixou o dies a quo dos juros moratórios na data do trânsito em julgado da sentença de liquidação. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial dos juros moratórios deve ser o trânsito em julgado da sentença de conhecimento ou da sentença de liquidação. 



    3. A questão também envolve a aplicação do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 e a incidência da Lei n. 11.960/2009 sobre os juros moratórios. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão considerou que a sentença de conhecimento não era líquida, necessitando de liquidação para apuração do valor devido, o que justifica a fixação do termo inicial dos juros moratórios no trânsito em julgado da sentença de liquidação. 



    5. A aplicação do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 foi confirmada, afastando a incidência da Lei n. 11.960/2009, conforme entendimento consolidado em recursos repetitivos. 



    6. Não foi constatada similitude fática e jurídica entre os precedentes colacionados pelos agravantes e o presente caso, afastando a alegação de dissídio jurisprudencial. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo interno desprovido.”



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FASE DE EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso especial do INCRA e da União, bem como dos expropriados, em desapropriação indireta envolvendo o imóvel Fazenda Sarandi-Annoni, em fase de execução de sentença. A decisão recorrida fixou o dies a quo dos juros moratórios na data do trânsito em julgado da sentença de liquidação. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial dos juros moratórios deve ser o trânsito em julgado da sentença de conhecimento ou da sentença de liquidação. 



    3. A questão também envolve a aplicação do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 e a incidência da Lei n. 11.960/2009 sobre os juros moratórios. III. Razões de decidir 



    4. A decisão considerou que a sentença de conhecimento não era líquida, necessitando de liquidação para apuração do valor devido, o que justifica a fixação do termo inicial dos juros moratórios no trânsito em julgado da sentença de liquidação. 



    5. A aplicação do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 foi confirmada, afastando a incidência da Lei n. 11.960/2009, conforme entendimento consolidado em recursos repetitivos.



     6. Não foi constatada similitude fática e jurídica entre os precedentes colacionados pelos agravantes e o presente caso, afastando a alegação de dissídio jurisprudencial. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo interno desprovido.”



    19. A mera leitura das ementas impugnadas acima transcritas evidencia a ausência de identidade material com o que firmado no paradigma apontado como inobservado. Com efeito, ao negar seguimento ao RE nº 444.532/RS, esta Suprema Corte nada dispôs quanto ao mérito da controvérsia, atinente à justa indenização e aos juros compensatórios, uma vez que o recurso sequer preencheu os requisitos mínimos de admissibilidade exigidos para a análise da suposta ofensa aos dispositivos constitucionais pelo acórdão recorrido.



    20. Pelas decisões apontados como reclamadas, o Superior Tribunal de Justiça, nos limites de sua competência, realizou juízo de mérito infraconstitucional. Com efeito, ao aplicar o art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941, com a redação dada pela Medida Provisória nº 1.901-30/1999, para o cálculo dos juros moratórios, a autoridade reclamada - cumprindo com seu dever de interpretar a legislação federal - fundamentou-se no fato de que o título executivo se tornou líquido (trânsito em julgado da liquidação em 08/08/2000) quando a referida Medida Provisória já estava em vigor. A análise empreendida pelo STJ, portanto, foi sobre a aplicação intertemporal de norma infraconstitucional e sobre a correta aplicação da Súmula nº 70/STJ, à luz da nova legislação, matéria de sua estrita competência.



    21. Nesse cenário, não há como acolher a tese levantada pelos reclamantes na presente medida, ante a manifesta ausência de aderência entre o conteúdo das decisões reclamadas e o conteúdo do acórdão paradigma. Se bem observado, cuidam-se de provimentos jurisdicionais que se encontram em planos processuais absolutamente distintos. Enquanto a decisão proferida pelo STJ envolve um pronunciamento de mérito acerca de questão de direito infraconstitucional, o paradigma do STF envolve juízo de inadmissibilidade recursal apoiado em óbices processuais.



    22. A bem da verdade, pela presente reclamação, pretende-se dar cumprimento ao acórdão proferido pelo Tribunal de origem, sob o fundamento de violação aos limites objetivos da coisa julgada nele firmada. Essa discussão, além de não ter sido objeto do paradigma apontado - no qual não houve análise de mérito e, por isso mesmo, não há coisa julgada material -, também não é possível na via estreita da reclamação, sendo certo que eventuais ofensas ao direito objetivo, no caso, à garantia da coisa julgada, devem ser suscitadas na via recursal própria, isto é, em sede de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, inc. III, al. “a’, da CRFB.



    23. Nesse cenário, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEORECURSAL:VEDAÇÃO. 



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).



     “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).



    24. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2025. 



Ministro ANDRÉMENDONÇA 



Relator